Tribunal: TJMT
Processo: 0000960-95.2014.8.11.0029
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000960-95.2014.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANIZIO GOMES SOBRINHO (APELANTE), ALESSANDRA SOARES DA SILVA - CPF: 064.889.621-83 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEOMAR SENA VIANA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 180, §1º, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – ACOLHIMENTO – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A DECISÃO CONDENATÓRIA – NÃO SE EXTRAI CERTEZA EM RELAÇÃO AO DOLO – AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 5º, LVII DA CARTA MAGNA E O ART. 155, DO CPP – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para embasar o decreto condenatório a prova deve demonstrar a realidade do delito, bem como, inequivocamente caracterizar a autoria por parte do imputado. Se a prova não se mostra sensata quanto a este último ponto, impõe-se a solução mais adequada, qual seja, a absolvição por falta de provas suficientes para a condenação, ensejando a incidência da parêmia “
in dubio pro reo
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Anízio Gomes Sobrinho
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 180, §1º, do CP, a pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. (Sentença – Id. 98).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas e com base no princípio do
in dubio pro reo
. (Id. 98424479)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 104402462)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Gill Rosa Fechener
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 106499031)

“Apelação criminal. Receptação qualificada (art. 180, § 1º, do CP). Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Réu preso em flagrante na posse do bem receptado. Circunstâncias dos autos que comprovam que o acusado tinha conhecimento acerca da origem ilícita do objeto. Parecer pelo improvimento do apelo defensivo”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo acusado
Anízio Gomes Sobrinho,
contra a decisão que o condenou como incurso nas sanções do
art. 155, §1º e §4º, inc. II, do CP.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 98420955)

Narram os autos de Inquérito Policial, que no dia 20 de margo de 2014, por Volta das llh:30min., na residência particular localizada na Rua Sinop, n° 11, Bairro Jardim União, nesta Cidade de Canarana-MT, o denunciado LEOMAR SENA 'VIANA, vulgo “Zezinho”, Subtraiu _para si, 01 (uma) bicicleta, cor vermelha, e 01 (uma) máquina digital, tudo de propriedade da vítima Alessandra Scares da Silva (cf. Boletim de Ocorrência de fls. 13/14 e Termo de Exibição e Apreensão de fl. 15).

Narra o vertente procedimento investigativo, que no dia 20 de margo de 2014, em horário não precisamente determinado, na Bicicletaria Central, localizada na Rua Santa Rosa, Bairro Nova Canarana, nesta Cidade de Canarana-MT, o denunciado ANIZIO GOMES SOBRINHO recebeu, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja O1 (uma) bicicleta, de cor vermelha, subtraído da vítima Alessandra Soares da Silva (cf. Termo de declaração de fls. 06/O7, e Termo de Exibição e Apreensão de fl. 15).

Consoante o apurado, o denunciado Leomar deslocou-se até a residência da vítima Alessandra, e após verificar que a mesma estava vazia, resolveu adentrar no local.

Ato continue, o acusado subtraiu a bicicleta e a máquina digital encontradas dentro da dispensa, a qual encontrava-se aberta, e após estar de posse da res furtiva, evadiu-se do local.

Algum tempo após a pratica delitiva do furto, o denunciado Leomar deslocou—se até a Bicicletaria Central e ofereceu a bicicleta furtada para o segundo acusado Anízio, tendo este pago pelo objeto o valor de R$ 50,00 (cinquenta) reais.

Assim, a vítima ao retornar de viagem, constatou que seus pertences haviam sido furtados, ocasião pela qual, fora até a Delegacia de Polícia, e registrar o Boletim de Ocorrência”.

ABSOLVIÇÃO

Não resignado com o édito condenatório, o acusado interpôs o presente recurso, pleiteando, em síntese, em suas razões recursais, a necessidade de reforma do
decisum
. Para tanto, defende o desconhecimento do acusado sobre a origem ilícita do bem e pede a absolvição por ausência de provas e com base no princípio
in dubio pro reo
.

Após minucioso exame do conjunto probatório constante dos autos, conclui-se que tal pretensão assiste ao apelante.

Transcrevo todos os depoimentos colhidos em juízo, que foram devidamente resumidos pelo juiz sentenciante, em conformidade com o relatório de mídias,
in verbis
:

“Ao ser interrogado em Juízo [termo fl. 94 – CD fl. 96], o réu aduziu que Leomar chegou em seu estabelecimento com a bicicleta e pediu para arruma-la, pois estava com os pneus murchos. Na sequência, saiu do local, dizendo que retornaria depois.

Quando Leomar retornou, disse que não tinha dinheiro para pagar pelo conserto e ofereceu a bicicleta para o réu comprar, de modo que o réu ofereceu R$ 50,00 (cinquenta reais) pelo bem. Explicou que Leomar achou que o valor oferecido era baixo e pediu para levar a bicicleta para tentar vender, de modo que o réu autorizou.

Por volta das 22h, Leomar retornou, assegurando que a bicicleta não tinha rolo e queria vende-la, de modo que o réu pagou a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) e, em seguida, ele saiu. O réu afirma que a bicicleta estava em péssimas condições e por isso não desconfiou que era objeto de crime.

A vítima Alessandra Soares da Silva, ao ser ouvida em Juízo [termo fl. 125 – CD fl. 126], explicou que foi para uma fazenda e quando retornou sua casa estava arrombada, constatando que havia sido furtada uma bicicleta e uma máquina fotográfica.

Posteriormente, seu esposo foi procurar a bicicleta e constatou que estava no estabelecimento comercial do réu, de modo que pediu para que lhe devolvesse, mas ele se recusou. Diante disso, a vítima procurou a delegacia para fazer um boletim de ocorrência e apresentou a nota fiscal da bicicleta.

O investigador de polícia Valdivino Vital Amordivino, ao ser inquirido em Juízo [termo fl. 125 – CD fl. 126], relatou que no momento em que chegou na delegacia, a vítima estava confeccionando o boletim de ocorrências acerca do furto de uma máquina digital e uma bicicleta, ocorrido em sua residência. A vítima teria relatado que seu esposo havia localizado a bicicleta no comércio do réu.

Diante disso, foram até o estabelecimento comercial do réu e realizaram a apreensão da bicicleta e conduziram o réu para a delegacia, onde reconheceu Leomar como sendo o vendedor do bem, pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Corroborando as informações, a testemunha Neidemar Conceição de Moraes Souza, ao ser ouvida em Juízo [termo fl. 125 – CD fl. 126], explicou que estava de plantão na delegacia quando a vítima chegou para registrar boletim de ocorrências acerca do furto de uma bicicleta e uma câmera digital. Durante o depoimento, a vítima disse que seu esposo havia visto a bicicleta no comércio do réu.

Diante disso, os investigadores Eder e Valdivino se deslocaram até o estabelecimento do réu e logo chegaram com a bicicleta. O réu teria adquirido o bem por R$ 50,00 (cinquenta reais).

Por fim, o investigador de polícia Eder Pereira de Carvalho [termo fl. 125 – CD fl. 126] explicou que o investigador Valdivino pediu apoio para ir até o estabelecimento comercial do réu, em razão da suspeita de receptação de uma bicicleta objeto de furto. Ao chegar ao local indicado, o réu admitiu que havia comprado a bicicleta pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), de modo que solicitou o acompanhamento do réu até a delegacia, onde foi autuado pelo crime de receptação.

Explicou que a bicicleta estava em bom estado e o valor pago era incompatível com o valor de mercado.

O elemento subjetivo do Crime de Receptação Qualificada prescinde da comprovação de conhecimento prévio a respeito da origem criminosa do bem que se adquire ou se recebe de outrem (dolo direto), se verificado que, em razão de labor exercido, o Autor deva saber da pretensa ilicitude do bem (dolo eventual), nos seguintes termos,
in verbis
:

§ 1º - Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que deve saber ser produto de crime:

Segundo o conjunto probatório produzido, comprovou-se a origem ilícita dos bens apreendidos, contudo não foi possível extrair certeza em relação ao dolo, pois o que ficou demonstrado no feito foi a posse do bem com o acusado, porém, não foi possível extrair certeza quanto sua consciência de que o bem era produto de crime.

Da referida fala do apelante, não é possível dizer se o mesmo tinha conhecimento da origem ilícita do bem, sendo o contexto probatório frágil e insuficiente para uma condenação.

Além do mais, o relato dos policiais responsáveis pela investigação, não contribuem para elucidação dos fatos no que tange à ciência do apelante sobre a origem ilícita da bicicleta.

Apesar das declarações dos policiais serem dotadas de credibilidade observa-se, efetivamente, que no caso vertente mostraram-se precárias para embasar a condenação, pois não lograram êxito em demonstrar a participação ou o envolvimento do apelado no delito em questão.

Ademais, pelos relatos do apelante, a pessoa que furtou a bicicleta entrou em seu estabelecimento para arrumá-la e quando retornou não tinha dinheiro para pagar conserto, desta forma, ofereceu a bicicleta pelo valor de R$50,00 (cinquenta reais), ou seja, devemos levar em consideração que além do valor pago pelo objeto, houve um trabalho desempenhado pelo réu, que possuía um custo.

Logo, não se pode punir o fato do apelante ter efetuado um bom negócio ao trocar seus serviços prestados mais o valor de R$50,00 (cinquenta reais) em uma bicicleta.

Conclui-se, então, que no caso
sub judice
não houve elementos probatórios suficientes que permitisse extrair com certeza a pratica da conduta perpetrada pelo acusado.

Não há qualquer dúvida de que o ônus da prova referente à imputação contida na denúncia incumbe ao acusador, e não se pode exigir que o réu seja obrigado a fazer prova de sua inocência, sendo que tal ônus recai sobre o imputado, apenas, quando alega uma exceção, como por exemplo, uma descriminante ou uma excludente de ilicitude.

Não se pode olvidar também que, suspeitas, desconfianças, indícios de autoria, autorizam o início da
persecutio criminis
, mas, no decorrer da instrução processual necessitam ser corroborados, confirmados, por elementos probantes produzidos sob o crivo do contraditório.

Sobre o ônus da prova pertinente relembrar os direcionamentos de Júlio Fabbrini Mirabete,
in verbis
:

“(...) ônus da prova (onus probandi) é a faculdade ou encargo que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse, o qual se apresenta como relevante para o julgamento da pretensão deduzida pelo autor da ação penal. Dispondo a respeito, determina o CPP que ‘a prova da alegação incumbirá a quem a fizer’ (art. 156, 1ª parte). O princípio decorre não só de uma razão de oportunidade e na regra de experiência fundada no interesse à afirmação, mas na equidade, na paridade de tratamento das partes. Litigando estas é justo não impor a uma só o ônus da prova: do autor não se pode exigirsenão a prova dos fatos que criam especificamente o direito; do réu apenas aqueles em que se funda a defesa. Como já se tem observado, ‘o emprego das regras de distribuição do ônus da prova, além de ensejar a resolução da lide nas hipóteses de questão de fato irredutivelmente incerta, informa-se por um critério racional e de equidade que a justifica’. No processo penal condenatório, oferecida a denúncia ou queixa cabe ao acusador a prova do fato e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento de pena (qualificadoras, agravantes etc.); ao acusado cabe a prova das causas excludentes da antijuridicidade, da culpabilidade e da punibilidade, bem como das circunstâncias que impliquem diminuição de pena (atenuantes, causas privilegiadoras etc.) ou concessão de benefícios penais. Cabe ao réu também a prova da ‘inexistência do fato’,se pretender a absolvição nos termos do art. 386, I, do CPP. Compete ao acusador também a prova dos elementos subjetivos do crime. ” (MIRABETE, Júlio Fabbrini - ProcessoPenal - 14 ed. rev.e atual. - São Paulo - Atlas- 2003 - p.264).

E do Excelso Supremo Tribunal Federal:

“(...) O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DAS LIBERDADES INDIVIDUAIS. - A submissão de uma pessoa à jurisdição penal do Estado coloca em evidência a relação de polaridade conflitante que se estabelece entre a pretensão punitiva do Poder Público e o resguardo à intangibilidade do jus libertatis titularizado pelo réu. A persecução penal rege-se, enquanto atividade estatal juridicamente vinculada, por padrões normativos, que, consagrados pela Constituição e pelas leis, traduzem limitações significativas ao poder do Estado. Por isso mesmo, o processo penal só pode ser concebido - e assim deve ser visto - como instrumento de salvaguarda da liberdade do réu. O processo penal condenatório não é um instrumento de arbítrio do Estado. Ele representa, antes, um poderoso meio de contenção e de delimitação dos poderes de que dispõem os órgãos incumbidos da persecução penal. Ao delinear um círculo de proteção em torno da pessoa do réu - que jamais se presume culpado, até que sobrevenha irrecorrível sentença condenatória -, o processo penal revela-se instrumento que inibe a opressão judicial e que, condicionado por parâmetros ético-jurídicos, impõe ao órgão acusador o ônus integral da prova, ao mesmo tempo em que faculta ao acusado, que jamais necessita demonstrar a sua inocência, o direito de defender-se e de questionar, criticamente, sob a égide do contraditório, todos os elementos probatórios produzidos pelo Ministério Público. A própria exigência de processo judicial representa poderoso fator de inibição do arbítrio estatal e de restrição ao poder de coerção do Estado. A cláusula nulla poena sine judicio exprime, no plano do processo penal condenatório, a fórmula de salvaguarda da liberdade individual. O PODER DE ACUSAR SUPÕE O DEVER ESTATAL DE PROVAR LICITAMENTE A IMPUTAÇÃO PENAL. - A exigência de comprovação plena dos elementos que dão suporte à acusação penal recai por inteiro, e com exclusividade, sobre o Ministério Público. Essa imposição do ônus processual concernente à demonstração da ocorrência do ilícito penal reflete, na realidade, e dentro de nosso sistema positivo, uma expressiva garantia jurídica que tutela e protege o próprio estado de liberdade que se reconhece às pessoas em geral. Somente a prova penal produzida em juízo pelo órgão da acusação penal, sob a égide da garantia constitucional do contraditório, pode revestir-se de eficácia jurídica bastante para legitimar a prolação de um decreto condenatório. Os subsídios ministrados pelas investigações policiais, que são sempre unilaterais e inquisitivas - embora suficientes ao oferecimento da denúncia pelo Ministério Público -, não bastam, enquanto isoladamente considerados, para justificar a prolação, pelo Poder Judiciário, de um ato de condenação penal. É nula a condenação penal decretada com apoio em prova não produzida em juízo e com inobservância da garantia constitucional do contraditório. Precedentes. - Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete ao réu demonstrar a sua inocência. Cabe ao Ministério Público comprovar, de forma inequívoca, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro(Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência (Decreto-Lei nº 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5). Não se justifica, sem base probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo condenatório, que deve sempre assentar-se - para que se qualifique como ato revestido de validade ético-jurídica - em elementos de certeza, os quais, ao dissiparem ambigüidades, ao esclarecerem situações equívocas e ao desfazerem dados eivados de obscuridade, revelam-se capazes de informar, com objetividade, o órgão judiciário competente, afastando, desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que poderiam conduzir qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar o non liquet. (...)” (HC 73.338/RJ, Relator Min. CELSO DE MELLO, DJ de 19/12/96, EMENT VOL-01855-02 PP-00270)”.

Assim, necessária a existência de um sólido suporte probatório para ensejar a responsabilização criminal, cumprindo à acusação a prova da existência material do fato típico e antijurídico, bem como, a prova da autoria, entendimento este sustentado pelas lições de Afrânio Silva Jardim,
in verbis
:

“Desta maneira, sustentamos enfaticamente que a acusação penal deve ‘alegar’ (rectius, atribuir ao réu) não só o fato típico mas também a sua ilicitude e reprovabilidade. A tipicidade é tomada aqui tanto no seu aspecto objetivo como subjetivo (dolo). Assim, a dúvida irremovível sobre estes fatos alegados pela acusação leva à absolvição do réu, nos termos da primeira parte do art. 156 do Código de Processo Penal, vale dizer, restaura-se o princípio in dubio pro reo em toda a sua plenitude, sem ferir a letra da lei, mas interpretando o sistema positivo. Aliás, isto é o que está expresso no art. 386, inc. VI, por muitos esquecidos no tratamento do ônus da prova penal. ” (Direito Processual Penal, 6 ed., Rio de Janeiro: Forense,1997, p.216).

Com efeito, dispõe o art. 155 do CPP que:

"Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas."

E também no artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal, que tem por objetivo garantir, primordialmente, que o ônus da prova cabe à acusação e não à defesa.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória; (...)

Diante de tais considerações, dúvidas exsurgem quanto à autoria delituosa imputada ao apelado, sobretudo, pela ausência de provas inequívocas e seguras, essenciais à prolação de um édito condenatório, devendo prevalecer neste caso o princípio
in dubio pro reo
.

Portanto, a prova dos autos é insuficiente quanto à configuração do crime de receptação, seja culposa ou dolosa, não havendo indícios suficientes de que o acusado sabia da origem criminosa da
res furtiva
, não sendo possível proferir decreto condenatório com base exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, impondo-se, portanto, sua absolvição.

Para uma condenação não bastam meros indícios, devendo o convencimento se amparar em provas seguras e escorreitas, para além das provas indiretas. E,
in casu
, depois de muito compulsar os autos, ainda assim não pude me desvencilhar da incerteza da dúvida.

Desse modo, diante da vulnerabilidade probatória, ou seja, inexistência de esclarecimentos por parte do réu, somada ao relato dos policiais, que, repito, foi apta a confirmar cabalmente esse elemento intrínseco ao tipo penal que é o dolo, lembrando que o postulado vigente e insculpido na Constituição Federal é a presunção de inocência, e em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, a absolvição se torna medida impositiva.

Com essas considerações, em dissonância com o Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
provejo
o recurso interpôs em favor de
Anízio Gomes Sobrinho
, alterando a sentença proferida pelo juízo de piso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022